Tribunal: STF
Processo: Pet 252
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PETIÇÃO DE SEQUESTRO DE BENS DO EXTRADITANDO.
DEFERIMENTO LIMINAR. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ART. 92 E PARAGRAFO
ÚNICO. CONTRA O DESPACHO INTERPUSERAM-SE EMBARGOS AO SEQUESTRO E
AGRAVO REGIMENTAL, AFORANDO-SE, AINDA, EMBARGOS DE TERCEIRO. OS
FUNDAMENTOS DO AGRAVO REGIMENTAL ESTAO ABRANGIDOS PELOS DOS
EMBARGOS, CUJO PROCESSAMENTO SE VEM REALIZANDO, NA FORMA DA LEI, E
ONDE HAVERA AMPLO ESPACO A DISCUSSÃO DA MATÉRIA, QUE CONCERNE AO
MÉRITO DO PEDIDO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
O DESPACHO QUE DEFERIU A LIMINAR DE SEQUESTRO DOS BENS.